Tribunal: STF
Processo: HC 198467
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação idônea. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido.



    1. As instâncias antecedentes não analisaram a tese suscitada na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    2. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental não provido.